Tribunal: TJES
Processo: 5015317-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015317-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RITA PERPETUA DOS REIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG SA contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, suspender a cobrança da respectiva reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar a regularidade de contrato de cartão de crédito com RMC celebrado com consumidora hipervulnerável que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional; (ii) analisar a ocorrência de violação ao dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) aferir a configuração de dano moral, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor; (iv) identificar a existência de erro material no dispositivo da sentença quanto ao número do contrato objeto da lide; e (v) determinar a possibilidade de compensação entre os valores creditados em favor da consumidora e o montante a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em manifesto erro material ao declarar a inexistência do contrato nº 18033157, quando o objeto da lide, conforme petição inicial e extrato de consignações, corresponde ao contrato de RMC nº 11263781, impondo-se a correção.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma.

A consumidora, pessoa idosa, aposentada e com renda de um salário-mínimo, enquadra-se na condição de hipervulnerável, o que demanda especial proteção do ordenamento jurídico e um dever de informação agravado por parte do fornecedor.

A instituição financeira descumpre o dever de informação, previsto no inciso III do art. 6º e no art. 46 do CDC, ao não prestar esclarecimentos claros e precisos sobre as diferenças substanciais entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito com RMC, modalidade contratual que se revela mais onerosa e desvantajosa para a consumidora.

A ausência de clareza na contratação e a falta de utilização do cartão para compras, com a ocorrência apenas de saques, evidenciam o vício de consentimento por erro substancial, uma vez que a intenção da consumidora era a contratação de empréstimo. Tal prática abusiva viola a boa-fé objetiva e acarreta a nulidade do negócio jurídico.

Configura-se o dano moral, pois a conduta da instituição financeira extrapola o mero aborrecimento ao impor à consumidora uma dívida de caráter perpétuo sobre verba alimentar e ao forçá-la a despender tempo e recursos para solucionar um problema ao qual não deu causa (teoria do desvio produtivo do consumidor).

Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
), o que torna imperativa a compensação entre o montante a ser restituído à consumidora e os valores comprovadamente creditados em conta bancária de titularidade dela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

No recurso interposto por
BANCO BMG SA
, o pedido de reforma da sentença é parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

O erro material constante do dispositivo da sentença, como a indicação incorreta do número do contrato, é passível de correção em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

É nulo, por vício de consentimento, o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando a instituição financeira, em violação ao dever de informação, o celebra com consumidor hipervulnerável que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.

A imposição de contratação abusiva a consumidor, gerando uma dívida perpétua sobre verba alimentar e forçando o desvio do tempo útil para a resolução do problema, caracteriza dano moral indenizável.

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo os valores creditados na conta do consumidor serem compensados com o montante a ser restituído, ambos devidamente corrigidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, inciso III; 14, caput e § 3º; e 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); STJ, REsp 1599511/SP; STJ, REsp n. 1.737.412/SE; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Apelação Cível nº 5003292-36.2024.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5015317-42.2024.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO BMG SA

APELADA
: RITA PERPETUA DOS REIS

JU
ÍZA
: DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG SA em face da r. sentença (Id. 16353325) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por RITA PERPÉTUA DOS REIS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (Id. 16353325) declarou a inexistência do contrato nº 18033157, relativo ao cartão de crédito consignado (RCC), confirmou a decisão liminar que suspendeu a cobrança da respectiva reserva de margem consignável e condenou o banco réu a: (i) restituir, de forma simples, as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, com correção monetária e juros de mora; (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos legais; e (iii) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões (Id. 16353886), o apelante BANCO BMG SA sustenta, em suma, que: (i) a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, existindo termo de adesão devidamente assinado pela apelada, sendo o vínculo contratual incontroverso; (ii) a apelada utilizou os valores disponibilizados por meio de saques, o que demonstra sua ciência e concordância com a operação; (iii) não houve falha na prestação de serviço, pois o contrato é claro quanto à sua natureza de cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em vício de consentimento; (iv) inexiste ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento; e (v) sucessivamente, pugna pela compensação dos valores creditados em favor da autora.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 16353892, a apelada RITA PERPETUA DOS REIS argumenta que: (i) foi induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa e de difícil quitação; (ii) jamais utilizou o suposto cartão para compras e que os valores foram depositados unilateralmente pelo banco; (iii) houve falha grave no dever de informação por parte da instituição financeira, em violação ao Código de Defesa do Consumidor; (iv) a prática do banco é abusiva e a sentença deve ser mantida integralmente, pois reconheceu a nulidade do contrato e os danos decorrentes.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar a regularidade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a existência de eventual falha no dever de informação que pudesse macular o negócio jurídico, bem como a ocorrência de erro material no julgado e as consequências daí advindas.

Pois bem. A relação jurídica em exame é, inegavelmente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O § 3º do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços é um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III, do CDC. Tal dever é reforçado pelo artigo 46 do mesmo diploma, que estabelece que "
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
".

Destarte, “
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).
”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

No caso em tela, a controvérsia central reside na alegação da consumidora de que fora induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual substancialmente mais onerosa e desvantajosa.

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi proposta pela apelada, pessoa idosa, aposentada pelo INSS, com renda limitada a um salário-mínimo, perfil que a enquadra como
consumidora hipervulnerável
, a demandar especial proteção do ordenamento jurídico.

A despeito da existência de instrumento contratual assinado, sobressai dos autos a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação, prescrito nos artigos 6º, inciso III, e 46 do CDC.

Embora a documentação apresentada pela instituição financeira busque justificar as cobranças, os elementos dos autos denotam que não foi dada à consumidora a clareza necessária acerca da modalidade de crédito que estava a contratar. O preposto do apelante não explicitou as diferenças cruciais entre o empréstimo consignado tradicional – com parcelas fixas e prazo determinado – e o cartão de crédito consignado, cujo desconto em folha limita-se ao valor mínimo da fatura, resultando na rolagem do saldo devedor a juros rotativos, tornando a dívida praticamente impagável.

Tal prática, infelizmente recorrente, viola frontalmente a boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de lealdade e transparência em todas as fases do contrato. Conquanto a emissão da Cédula de Crédito Bancário tenha sido formalizada, tal reconhecimento não induz à legalidade da contratação, mormente porque o instrumento contratual não é claro quanto ao funcionamento do serviço, confundindo o consumidor e colocando-o em situação de erro substancial, o que configura manifesta abusividade.

Reitere-se: Ao pôr
em relevo o desrespeito ao dever de informação, haja vista a adoção, no contrato, de uma
linguagem evidentemente incompatível com o nível de instrução da consumidora
,
observo que
os
instrumentos
apresentados
evidenciam
que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe
teria sido
dada clareza,
pelo preposto d
a

apelada
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
a
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras,
conquanto
os instrumentos colacionados comprov
em

a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque
o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado
, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro
(...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

V
ale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse
e.
Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor
3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

Ademais, as faturas apresentadas pela instituição financeira (Id. 16353312) não registram quaisquer compras realizadas pela consumidora com o suposto cartão, mas apenas os saques autorizados e o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo. Tal fato reforça a conclusão de que a intenção da parte autora era, de fato, a contratação de um empréstimo
consignado
,
modalidade
indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do contrato e à consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

No que tange aos danos morais, entendo-os configurados. A conduta do banco apelante extrapolou o mero dissabor, causando à consumidora angústia e aflição ao impor-lhe uma dívida de caráter perpétuo sobre sua verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

Corrobora tal conclusão a constatação de que a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus à demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver seu direito reconhecido, inclusive pela via judicial.

A esse respeito, a teoria do desvio produtivo do consumidor (ou perda do tempo útil) preconiza que a conduta do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor o desvio de seu tempo e o dispêndio de suas atividades cotidianas para solucionar um problema gerado exclusivamente por aquele, configura dano moral indenizável.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
" (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos e pela perda de seu tempo útil, e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

O apelante aponta, ainda, a existência de erro material no dispositivo da sentença, que declarou a inexistência do contrato nº 18033157 (relativo a Cartão de Crédito Consignado - RCC), quando o objeto da lide, desde a exordial, era o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11263781.

Da análise da petição inicial (Id. 16353292) e do extrato de consignações do INSS que a instrui (Id. 16353297), verifica-se que a pretensão autoral se volta, inequivocamente, contra os descontos de R$ 46,85 mensais, referentes ao contrato de RMC nº 11263781.

A r. sentença, ao julgar procedente o pedido, incorreu em manifesto erro material ao fazer constar em seu dispositivo o número de contrato diverso (RCC nº 18033157), o que, inclusive, foi objeto de embargos de declaração rejeitados na origem (Id. 16353884).

Tratando-se de erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para adequar o provimento jurisdicional aos limites do pedido e da causa de pedir.

Por fim, no que concerne ao pedido de compensação dos valores, também assiste razão ao apelante. Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante. Assim, o montante a ser restituído à consumidora deverá ser compensado com os valores que foram comprovadamente creditados em sua conta bancária, devidamente corrigidos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença a fim de:

(i) corrigir o erro material constante em seu dispositivo, para que passe a constar que o contrato declarado inexistente é o de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11263781;

(ii) determinar que, do montante a ser restituído à autora, sejam compensadas as quantias comprovadamente depositadas em sua conta pela instituição financeira, sobre as quais deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada liberação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação do réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em primeira instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.